Tribunal: TJMT
Processo: 1005770-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1005770-55.2017.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Curso de Formação]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 689.266.771-68 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ADAO APARECIDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 897.104.601-53 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR PADOVEZI VIEIRA - CPF: 873.497.011-87 (AGRAVANTE), ADRIANO BORGES DE HOLANDA - CPF: 001.826.781-56 (AGRAVANTE), ANA PAULA SMERMAN - CPF: 004.626.421-35 (AGRAVANTE), ANTONIO ASSUNCAO SILVA - CPF: 947.274.901-10 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS VITALINO - CPF: 849.289.561-68 (AGRAVANTE), ELIETE MARQUES AMORIM - CPF: 695.219.051-15 (AGRAVANTE), GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR - CPF: 966.892.181-04 (AGRAVANTE), GONCALO FRANCELINO DE LARA - CPF: 559.174.961-53 (AGRAVANTE), HELTON PEREIRA DE MOURA - CPF: 809.571.611-15 (AGRAVANTE), HEMERSON ROMAO FERREIRA - CPF: 966.352.661-00 (AGRAVANTE), HEVERTON HORNES MACHADO - CPF: 004.016.181-10 (AGRAVANTE), JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 896.800.731-49 (AGRAVANTE), JEONIL DE AMORIM - CPF: 943.114.631-20 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (AGRAVANTE), JERONIMO ANTONIO FERRA PEREIRA NETO - CPF: 692.535.441-04 (AGRAVANTE), JOARES CRESCENTE DA SILVA - CPF: 865.820.621-15 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ DANTAS FERNANDES - CPF: 800.779.273-20 (AGRAVANTE), KLEBER SANDER DE LARA PINTO - CPF: 893.144.761-20 (AGRAVANTE), LUCIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 714.228.461-72 (AGRAVANTE), LUCIANO ALVES DE ABRIL - CPF: 822.063.331-04 (AGRAVANTE), MARCIO CORREA DE MORAES - CPF: 650.472.141-68 (AGRAVANTE), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (AGRAVANTE), MARLON JACKSON GONCALVES - CPF: 689.428.001-06 (AGRAVANTE), OSCAR DE SOUZA GARCIA DA SILVA - CPF: 795.788.961-15 (AGRAVANTE), PAULO CESAR MARTINS - CPF: 885.297.971-91 (AGRAVANTE), PEDRO JEFFERSON TOLEDO - CPF: 506.742.691-87 (AGRAVANTE), PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 842.581.281-04 (AGRAVANTE), RENZZO EMANUEL MOREIRA DE SOUZA - CPF: 858.917.381-04 (AGRAVANTE), RINALDO LUIS SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 688.733.521-20 (AGRAVANTE), RONALDO HENRIQUE DE AMORIM NEVES - CPF: 965.662.211-15 (AGRAVANTE), RONILDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 837.101.671-91 (AGRAVANTE), SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (AGRAVANTE), ROSENIR ANTONIA DA SILVA - CPF: 835.549.711-20 (AGRAVANTE), SERGIO PAULINO DA SILVA - CPF: 705.610.601-34 (AGRAVANTE), REINALDO GOMES FERREIRA - CPF: 969.755.981-34 (AGRAVANTE), CLEYTTON LUIZ BEZERRA DE PAULA - CPF: 936.611.181-53 (AGRAVANTE), VANDERLEY RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 973.563.441-49 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 890.251.991-00 (AGRAVANTE), ELLEN JESUINO BATISTA - CPF: 819.629.241-49 (AGRAVANTE), EDSON TEIXEIRA CORREA JUNIOR - CPF: 703.077.921-53 (AGRAVANTE), WELDER BLOSFELD FARIA - CPF: 709.970.391-91 (AGRAVANTE), LAURA MARIA PEREIRA DA COSTA E SILVA - CPF: 691.105.061-87 (AGRAVANTE), FELISBERTO OURIVES POUSO - CPF: 650.179.351-34 (AGRAVANTE), TANIA MAURA DE MORAES - CPF: 883.762.491-34 (AGRAVANTE), RODRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 700.947.991-72 (AGRAVANTE), FERNANDA MORAES DA SILVA - CPF: 864.531.141-00 (AGRAVANTE), DILSON GERMANO DO AMARAL - CPF: 696.723.851-53 (AGRAVANTE), ELIETE EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 875.115.681-49 (AGRAVANTE), ERICNILSON DA COSTA LANA FILHO - CPF: 918.132.201-15 (AGRAVANTE), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (AGRAVANTE), ANA ELI SANGALLI DE ARAUJO - CPF: 000.239.191-08 (AGRAVANTE), WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA - CPF: 864.990.331-20 (AGRAVANTE), HENRIQUE FIGUEIREDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 700.288.181-72 (AGRAVANTE), DENIS DA SILVA CASTRO - CPF: 828.172.001-87 (AGRAVANTE), MARCIO LEANDRO DE LIMA NARDEZ - CPF: 928.656.311-68 (AGRAVANTE), ALINE NUBIA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 906.124.771-34 (AGRAVANTE), CARLA MARIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 899.546.021-00 (AGRAVANTE), LUCIO BRANDAO FERREIRA - CPF: 655.656.901-10 (AGRAVANTE), WANILSON ALECSANDRO MEDEIROS RAMOS - CPF: 717.208.121-87 (AGRAVANTE), MURIEL FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 890.948.401-20 (AGRAVANTE), EDNEIA ALVES DE SOUZA - CPF: 002.878.741-25 (AGRAVANTE), MICHELLY DE FATIMA SIQUEIRA NEGRAO - CPF: 697.083.801-30 (AGRAVANTE), CESAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 949.495.731-87 (AGRAVANTE), EDVALDO VERSALLI CARDOSO - CPF: 701.991.911-15 (AGRAVANTE), DOUGLAS MARCELO CONTRI - CPF: 960.992.241-49 (AGRAVANTE), WINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 867.208.211-72 (AGRAVANTE), JULIANA MARTINEZ ANDRADE - CPF: 622.393.331-20 (AGRAVANTE), ADIRSON LIANDRO XAVIER - CPF: 702.518.351-20 (AGRAVANTE), ALISSON ALVES - CPF: 690.907.501-34 (AGRAVANTE), ANGELA APARECIDA COIMBRA DOS SANTOS - CPF: 567.501.291-53 (AGRAVANTE), ARIANE METELO DE ALMEIDA CRISPIM - CPF: 002.870.491-67 (AGRAVANTE), DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS - CPF: 010.150.761-57 (AGRAVANTE), DORIVAL FREIRE - CPF: 814.226.101-44 (AGRAVANTE), ELAINE CUNHA RIOS BRANDAO DUTRA - CPF: 946.870.131-04 (AGRAVANTE), ELDER SANTANA DE AQUINO - CPF: 789.121.801-34 (AGRAVANTE), ELIANE FERREIRA SANTANA - CPF: 931.398.291-91 (AGRAVANTE), EVALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 495.466.351-20 (AGRAVANTE), JONATA KARAN MATHEUS - CPF: 006.134.581-41 (AGRAVANTE), JULIO CESAR LARA DA ROSA - CPF: 537.911.261-72 (AGRAVANTE), LUANA APARECIDA XAVIER RIBEIRO - CPF: 695.817.111-04 (AGRAVANTE), LUCIANO COSTA BRASIL - CPF: 688.260.361-87 (AGRAVANTE), LUCIANO DE FREITAS AZAMBUJA - CPF: 688.233.201-00 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 936.318.471-49 (AGRAVANTE), MARCELO GARCIA ARRUDA - CPF: 537.911.181-53 (AGRAVANTE), OZEIAS DE AGUIAR MELLO - CPF: 812.742.381-53 (AGRAVANTE), REGINALDO OLIVEIRA BASILIO - CPF: 698.505.771-34 (AGRAVANTE), RONIALDO RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 828.451.311-00 (AGRAVANTE), VALCIDES JORGE DA SILVA JUNIOR - CPF: 690.539.281-20 (AGRAVANTE), VALMIR ESCOBAR COIMBRA - CPF: 688.637.641-15 (AGRAVANTE), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (AGRAVANTE), LAURO CESAR ALVES RODRIGUES - CPF: 840.536.821-34 (AGRAVANTE), RODRIGO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 688.547.651-04 (AGRAVANTE), RONALDO JESUS BRANDAO COSTA - CPF: 807.613.301-78 (AGRAVANTE), FRANCISVAL SILVA SANTOS - CPF: 594.691.291-72 (AGRAVANTE), AGNALDO GOVEIA - CPF: 712.927.051-91 (AGRAVANTE), CLAUDIA APARECIDA ALVES DA FONSECA - CPF: 667.455.601-78 (AGRAVANTE), TAMARA SANTANA - CPF: 088.367.207-30 (AGRAVANTE), SIDNEY PAULO DOS SANTOS - CPF: 001.721.011-90 (AGRAVANTE), EDIFRANK ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 545.967.341-00 (AGRAVANTE), PUBLIO LENTULUS LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 698.961.861-20 (AGRAVANTE), GONCALO BEDIN VIEIRA - CPF: 891.143.020-04 (AGRAVANTE), WEVERSON MORAIS COIMBRA - CPF: 637.442.281-34 (AGRAVANTE), ADRIANO DA SILVA BORGES - CPF: 007.933.691-42 (AGRAVANTE), MARCELO BATISTA DA SILVA - CPF: 691.721.961-49 (AGRAVANTE), LEONEL DA SILVA MARTINS - CPF: 260.223.688-80 (AGRAVANTE), DAYSE MARIA LEITE BORGES - CPF: 786.669.701-97 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO,
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – APLICAÇÃO EXTENSIVA DOS EFEITOS DO RMS No 30.988-MT -2009/0231058-1 – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DE EFEITOS INTRA PARTS – LEI No 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inaplicável a fundamentação da decisão proferida no Recurso em Mandado de Segurança no 30.988 – MT – 2009/0231058-1, porquanto decisão não vinculante de efeitos
intra parts
, revolvendo discussão sobre a promoção de cabos ao posto de 3o sargento, portanto, diversa da situação de promoção dos soldados que visam promoção ao posto de cabo.

2. As normas previstas na Lei no 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

3. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

4. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No 1005770-55.2017.8.11.0041

AGRAVANTES:
ADILSON ALVES DE ALMEIDA E OUTROS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Adilson Alves de Almeida e Outros, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Agravantes, pelos fundamentos constantes no id. 148243691.

Os Agravantes asseveram, no arrazoado de id. 150846194, que
não é e nunca foi a pretensão dos agravantes “estender” os efeitos da decisão proferida pelo STJ no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n. 30.988-MT,
ao caso, ao argumento de que
o acórdão do STJ, referenciada na decisão agravada, foi utilizada como argumento de autoridade.

Prosseguem aduzindo que o pedido se limita à
aplicação do interstício previsto no art. 31 da Lei Complementar 271/2007, ante a omissão desta norma no que se refere à promoção, por antiguidade, do posto de soldado para cabo no QPPM, apesar de haver essa previsão no QEPPM
.

Afirmam que, o embasamento jurídico que justifica a aplicação do quanto disposto no art. 31 da LC, para a promoção por tempo de serviço de praças soldados ao posto de cabo, no QPPM, é a omissão legislativa dessa promoção, no art. 10, da referida lei, o qual normatiza a promoção de praças no QPPM.

Por fim, registram que, não pretende a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, que atualmente rege a carreira do policial militar e previu a progressão de carreira por antiguidade, mas sim a modulação dos seus efeitos em
todo o novo quadro de praças que se formou, cria um verdadeiro “privilégio” para aqueles que entraram depois. É dizer: chegaram por último e já estão sentados na janelinha
.

Nesse contexto, requerem
o conhecimento e provimento do presente agravo regimental, para fins de reformar a decisão agravada e, consequentemente, dar provimento a apelação interposta pelos agravantes/apelantes.

Contrarrazões pelo Agravado no id. 154487169.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

PAULO FABRINNY MEDEIROS, OAB/MT 5.940-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Adilson Alves de Almeida e Outros, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Agravantes, pelos fundamentos constantes no id. 148243691.

Os Agravantes asseveram, no arrazoado de id. 150846194, que
não é e nunca foi a pretensão dos agravantes “estender” os efeitos da decisão proferida pelo STJ no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n. 30.988-MT,
ao caso, ao argumento de que
o acórdão do STJ, referenciada na decisão agravada, foi utilizada como argumento de autoridade.

Prosseguem aduzindo que o pedido se limita à
aplicação do interstício previsto no art. 31 da Lei Complementar 271/2007, ante a omissão desta norma no que se refere à promoção, por antiguidade, do posto de soldado para cabo no QPPM, apesar de haver essa previsão no QEPPM
.

Afirmam que, o embasamento jurídico que justifica a aplicação do quanto disposto no art. 31 da LC, para a promoção por tempo de serviço de praças soldados ao posto de cabo, no QPPM, é a omissão legislativa dessa promoção, no art. 10, da referida lei, o qual normatiza a promoção de praças no QPPM.

Por fim, registram que, não pretende a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, que atualmente rege a carreira do policial militar e previu a progressão de carreira por antiguidade, mas sim a modulação dos seus efeitos em
todo o novo quadro de praças que se formou, cria um verdadeiro “privilégio” para aqueles que entraram depois. É dizer: chegaram por último e já estão sentados na janelinha
.

Nesse contexto, requerem
o conhecimento e provimento do presente agravo regimental, para fins de reformar a decisão agravada e, consequentemente, dar provimento a apelação interposta pelos agravantes/apelantes.

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pelos Agravantes, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não os assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida, a análise dos autos revela que o mérito da pretensão recursal visa, em outros termos, conferir aplicação extensiva de decisão proferida nos autos de processo paralelo, e, subsidiariamente, a aplicação retroativa de legislação atual.

Explico.

No apelo sob id. 117497586, extrai-se que os Agravantes sustentam, como razão do pleito de reforma da sentença de improcedência proferida no juízo de base, que a
única barreira à promoção dos apelantes era um requisito declarado ilegal pelo STJ.

Ocorre a ilegalidade declarada pelo STJ, mencionada, refere-se a caso específico envolvendo cabos que pretendem promoção ao posto de 3o sargento, não podendo se admitir interpretação extensiva para aplicar seus efeitos (notoriamente a declaração de ilegalidade), aos soldados demandantes que visam promoção ao posto de cabo, por ausência de congruência entre as causas de pedir e pedido, conforme se extrai do trecho a seguir:

(...)

Considerando que está comprovado nos autos que os ora recorrentes preenchem os requisitos previstos no art. 31 da LC n. 237/2007 (concluíram o curso de formação há mais de cinco anos e fazem parte da Corporação há mais de sete), entendo que eles detêm o direito a concorrer à promoção ao posto de terceiro-sargento da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário interposto por Wantuir Domingos da Costa e outros,
para permitir que os impetrantes concorram à promoção ao posto de terceiro-sargento da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso
.

(...) [Destaquei]

Logo, reitero, e
m suma, os Agravantes conferiram interpretação extensiva de decisão proferida pelo STJ (id. 117497541), de efeitos
intra parts
(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 30.988 – MT – 2009/0231058-1), para fundamentar o pedido visando que os soldados demandantes possam concorrer à promoção ao posto de cabo, por preenchimento dos requisitos previstos no art. 31 da Lei Complementar no 237/2007, que assim dispõe:

Art. 31. O Cabo para prestar concurso à graduação de 3o Sargento e o Sodado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3o Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas.

Assim, não há embasamento jurídico para justificar a aplicação do prazo disposto no art. 31 da Lei Complementar no 237/2007, para a promoção do posto de soldado para o posto de cabo, por antiguidade, ônus que incumbia aos Apelantes/Agravantes, na forma do art. 373, I, do CPC, de modo que continuo a entender que a pretensão não merece provimento.

Registre-se que, o silêncio legislativo eloquente, tratado pelos Agravantes como omissão, não justifica a interferência do Poder Judiciário, sob risco de afronta ao Pacto Federativo e Separação dos Poderes.

Quanto à pretensão de aplicação da Lei no 10.076/2014, para se admitir o prazo de promoção por antiguidade atual ao período passado exercido pelos Agravantes, formulada de forma subsidiária, continuo não vendo guarida.

Com efeito, o princípio da legalidade, com assento na Constituição Federal, impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, em ordem a garantir a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Ora, a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição, com a finalidade de se evitar que os soldados com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de cabo, como acima exposto, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Carta Magna.

Ademais, a lei que rege o ato administrativo será aquela vigente quando de sua prática, não podendo a lei nova retroagir para alcançar ou alterar os seus efeitos.

Desse modo, a norma estadual em comento só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa, nos termos o artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública,
in verbis
:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

(...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Destaco a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT, N.U 1004897-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 7-3-2022, Publicado no DJE 8-3-2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO ORDINÁRIA” – POLICIAL MILITAR – ALMEJADA CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

3. “O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência”.
(N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, DJE 12-12-2019).

4. Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1012167-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8-2-2022, Publicado no DJE 14-2-2022) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Recorrente, postula pela retroatividade da Lei no 10.076/2014.

As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

(TJMT, N.U 1015904-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19-7-2022, Publicado no DJE 26-7-2022) [Destaquei]

Ademais, ressalto que a citada
modulação dos efeitos
de lei complementar para reger situações passadas é instituto jurídico inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que sua admissão configuraria evidente insegurança jurídica e ativismo judicial, razão pela qual, sem mais delongas, ressalto minha discordância com a pretensão.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por ADILSON ALVES DE ALMEIDA E OUTROS.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Peço vista compartilhada dos autos.

EM 03 DE abril DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA COMPARTILHADA O 1o E 2a VOGAL. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 10.04.2023.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE ABRIL DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo Interno, interposto por Adilson Alves de Almeida e outros, em face da decisão monocrática, proferida pela relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Agravantes, pelos fundamentos constantes no id. 148243691.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que o pedido recursal se limita à aplicação do período de tempo descrito no artigo 31 da LC 271/2007, para a promoção por antiguidade, do posto de soldado para cabo, no Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), previsão que só se aplicava ao Quadro de Praça Especiais Militares (QEPPM).

Alegam que ingressaram na corporação entre os anos de 2003 e 2004, e que, a legislação de regência, relativamente à possibilidade de promoção, era a Lei Complementar n. 271/2007, que não previa a promoção por tempo de serviço para o Quadro de Praças Policiais Militares-QPPM, na graduação de Soldado para Cabo e de Cabo para 3o Sargento.

Informam que um grupo de policiais impetrou Mandado de Segurança (código 30988 – 2009/0231058-1), cuja decisão reconheceu a omissão legislativa, para aqueles autores, de modo que a promoção por antiguidade, no QPPM, poderá ser a partir de 5 anos de efetivo serviço, nos termos do art. 31 da Lei 237/2007, entendendo, dessa feita, que o mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação aos Soldados do QPPM, no que se refere à promoção para Cabo. Ou seja, quando o Soldado do QPPM completasse 5 anos de serviço, poderia ser promovido a Cabo.

Asseveram, portanto, que deve ser estendida a aplicação do disposto no art. 31 da LC 271/2007, para a promoção por tempo de serviço de praças soldados ao posto de cabo, no QPPM, dada a omissão legislativa dessa promoção, no art. 10, da referida lei.

Informam, por fim, que, com a edição da Lei n. 10.076/2014, prevendo a promoção por antiguidade, mediante atendimento do interstício de 9 (nove) anos, foi sanada a omissão legislativa, resultando na promoção da maioria dos Apelantes.

Por fim, sustentam que todos os Agravantes deveriam ter sido promovidos, com efeitos retroativos, observado o interstício de 5 (cinco) anos, previsto na lei anterior, conforme entendimento firmado no julgamento do Mandado de Segurança referido, em interpretação extensiva, requerendo, por isso, a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito.

Após o voto da Relatora, que negou provimento ao Apelo, e no Agravo Interno votou pela manutenção do
decisum,
de sorte que Desproveu o presente Recurso, pedi vistas, para melhor análise da matéria.

O mote do pedido de vista decorre, portanto, da possibilidade da aplicação extensiva da decisão proferida no julgamento do Recurso Especial, pelo STJ, em que reconheceu a omissão legislativa no que concerne à previsão para a promoção de cabos à graduação de 3o Sargento do Quadro de Praças Policiais Militares.

Sabe-se que, nos termos do artigo 506, do CPC, a sentença faz coisa julgada somente entre as partes, assim, tratando-se de processo apontado como paradigma, não há cogitar a transcendência dos efeitos da decisão ali proferida.

Dessarte, a decisão proferida pelo STJ, que reconheceu a omissão legislativa, para a promoção dos Impetrantes, tem efeitos meramente
inter partes
, de modo que não alcança a esfera jurídica de terceiros que não participaram do processo, notadamente, quando se trata de caso específico, envolvendo cabos que pretendem promoção ao posto de 3o sargento, de sorte que não se admite a interpretação extensiva para aplicar seus efeitos – declaração de ilegalidade –, aos soldados demandantes, que visam à promoção ao posto de cabo, por se tratar, sobretudo de situação distinta.

Do caderno processual verifica-se que o
writ
paradigma (MS 133419/2008) foi impetrado por Cabos da Polícia Militar, oriundos do Curso de Formação de Cabos de 2004, visando à promoção para graduação de 3o Sargento PM.

Naquele julgamento, o STJ decidiu que a Lei Complementar n. 271/007 era omissa no que concerne à promoção à graduação de 3o Sargento, dentro do Quadro de Praças, atraindo, portanto, a aplicação do art. 31, do mesmo diploma legal, que exigia, no mínimo, 05 (cinco) anos de efetivo serviço para que o Cabo pudesse prestar concurso à graduação de 3o Sargento.

Assim, a promoção daqueles impetrantes, por força da decisão judicial,
de per si
, não é capaz de gerar efeitos
erga omnes
, primeiro, por não ter integrado a relação processual, e, segundo, porque se tratam de classes distintas, cujos critérios devem obedecer ao comando legal, não cabendo ao Judiciário a aplicação extensiva para sanar eventual omissão legislativa, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Quanto ao pedido de retroação da Lei 10.07/2014, para viabilizar a aplicação dos novos critérios legais a situações já consolidadas, reitero ser ponto pacífico nesta Corte de Justiça, a sua impossibilidade, como cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA -
PROMOÇÃO DE MILITAR
– CABO PARA TERCEIRO SARGENTO -
LEI ESTADUAL N. 10.076/2014
––
REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO
DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS –
PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO
AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO –
IMPOSSIBILIDADE
– PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA - APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO – PRESCRIÇÃO – APELO DESPROVIDO

1. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação das fileiras militares ocorridas já na vigência da Lei Estadual no 10.076/2014, posto que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial das promoções anteriores, as quais já estão prescritas.

2. Possibilitar a promoção do Apelante com fulcro na legislação acima
seria atribuir efeito retroativo à lei, situação esta que é exceção em nosso ordenamento jurídico e não a regra
.

3. Apelo deprovido. (N.U 1027779-11.2017.8.11.0041, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL –
PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR
–
LEI N° 10.076/2014
–
REDUÇÃO DO INTESTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS
–
PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO
AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO –
IMPOSSIBILIDADE
– PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Estadual no 10.076/2014, que asseguram critérios aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, reduziu o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo (de 12 para 9 anos) e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento (04 quatro anos).

2.
Em atenção ao princípio da irretroatividade, as normas previstas na Lei Estadual n° 10.076/2014 não podem retroagir à situação existentes antes da sua promulgação
,
como pretende o recorrente para que seja, imediatamente, promovido a Terceiro Sargento, sem necessidade de mais 04 (quatro) anos na graduação de Cabo
.

3.
A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal
(TJMT – RAC 1012167-33.2017.8.11.0041). (N.U 1016812-04.2017.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -
PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR
PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS –
LEI No. 10.076/2014
-
REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS
– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei
. (N.U 1015904-44.2017.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022). (Destaquei).

Postas as razões ora explicitadas, acompanho a Relatora, na íntegra, para
NEGAR PROVIENTO
ao Agravo Interno
i
nterposto por Adilson Alves de Almeida e outros.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

E. Câmara,

Os agravantes insurgem-se contra decisão unipessoal da relatora, e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento à apelação da sentença de improcedência proferida nos autos da
ação declaratória de promoção em ressarcimento por preterição c/c ação indenizatória por danos morais ajuizada contra o Estado de Mato Grosso.

Nas razões de apelação, os agravantes resumiram
- verbis - “[...]
irretorquível que o interstício a ser observado no caso dos apelantes é o de 5 anos, por força da aplicação analógica do julgado proferido pelo STJ ao analisar a legislação da época. Sucessivamente, pode-se até admitir a retroatividade do interstício previsto na legislação atual, qual seja, 9 anos, mas retroagindo este lapso temporal desde que cada um dos apelantes ingressou na corporação”
(id. 117497568).

Para assim requerer:

“[...]

b) O conhecimento e provimento do presente apelo para reformar a sentença recorrida, para fins de julgar procedente a pretensão dos apelantes, estabelecendo 5 anos como interstício para a promoção por antiguidade de Soldado para Cabo, devendo a Administração proceder a promoção dos apelantes sob este critério e de acordo com a realidade da época em que o interstício foi alcançado;

c) Sucessivamente, que seja aplicado o interstício atual de 9 anos para a promoção de Soldado para Cabo, devendo a Administração proceder a promoção dos apelantes sob este critério e de acordo com a realidade da época em que o interstício foi alcançado;”.

A r. decisão fundamentou ser inadmissível admitir a interpretação extensiva do que restou decidido no RMS 30.988/MT, concluindo faltar embasamento jurídico para justificar a aplicação do prazo do art. 31 da Lei Complementar n. 237/2007 na promoção do posto de Soldado para o posto de Cabo, por antiguidade, tratando-se de silêncio legislativo eloquente sobre o qual não se admite interferência do Poder Judiciário. Quanto ao pedido sucessivo, asseverou, em síntese, que a lei que rege o ato administrativo será aquela vigente quando de sua prática, não podendo a lei nova retroagir para alcançar ou alterar os seus efeitos.

Em suas razões no presente agravo, refutam que nunca foi pretensão dos agravantes “estender” os efeitos da decisão proferida no STJ no julgamento do RMS 30.988/MT, ao argumento de que a decisão foi utilizada como argumento de autoridade, já aquela Corte
“reconheceu a omissão da LC, com relação à promoção, por antiguidade, do posto de cabo para terceiro sargento, facilmente se constata que a situação é idêntica no que se refere à de soldado para cabo, no QPPM”
.

Ante a já mencionada “aplicação
analógica do julgado”,
atinge-se que os agravantes buscam para a promoção de Cabo para Soldado PM, solução conforme o posicionamento do C. STJ no AgRg em RMS no 30.988-MT, que, partindo do supositivo de omissão normativa quanto ao interstício para promoção de Cabo para 3o Sargento PM do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), decidiu pela aplicação do art. 31 da então vigente LC no 271/2007 –
“O Cabo para
prestar concurs
o à graduação de 3o Sargento e o Soldado para
prestar concurso
à graduação de Cabo ou 3o Sargento
deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço
, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas”.

Em verdade, os termos da Lei Complementar n. 271/2007 não traduzem a propalada omissão para o QPPM.

Explico, o art. 3o relacionava o
“Quadro de Praças Policiais Militares -
QPPM
composto pelas Praças oriundas dos cursos de Formação de - Praças para as respectivas graduações (CFSD - CFC - CFS)”
e o

“Quadro Especial de Praças Policiais Militares –
QEPPM
– composto por Praças no serviço ativo da Corporação, não possuidores de Curso de Formação de Sargento e que preencham os requisitos constantes desta lei complementar”
, sendo certo que o art. 11 exigia para promoção pelo critério de antiguidade do QEPPM:
“Possuir 15 (quinze) anos ou mais de efetivo serviço ou ter sido promovido por bravura, desde que não possua curso de formação de sargento”.

Já o art. 10 c/c art. 31 previa o seguinte:
“O Cabo para prestar concurso à graduação de 3o Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3o Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas”.
Ou seja, diferentemente dos integrantes do QEPPM, após 5 (cinco) anos de efetivo serviço os Cabos e os Soldados do QPPM poderiam prestar concurso (interno) para concorrer à promoção às graduações imediatas, 3o Sgt PM e Cabo PM, respectivamente.

Conforme anotado na r. sentença
- verbis: “ [...] a
Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 anos exigida ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, aos membros do Quadro de Praças Policiais Militares, devendo a esses últimos ser aplicado o art. 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares”.

A decisão não possui efeito vinculante. Seja como for, não consta, em termos claros, que os agravantes, embora integrantes do QPPM, estivessem submetidos ao decurso do prazo de 15 (quinze) anos para só então concorrer à promoção de Cabo PM, na forma do então vigente art. 31, que previa concurso.

Noutro aspecto, acerca da impossibilidade de aplicação retroativa da Lei 10.076/2014, que fixou o interstício mínimo de 9 (nove) anos para promoção de Soldado para Cabo PM, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, máxime ausente violação a situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior.

Com essas considerações, e de acordo com o voto da e. relatora,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023